Tribunal: TJMT
Processo: 1004329-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004329-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE ANTONINI - CPF: 051.077.889-55 (ADVOGADO), CRISTIANO MIELCZARSKI DA SILVA JUNIOR - CPF: 010.402.300-75 (ADVOGADO), WAGNER ENO LOPES - CPF: 089.763.599-09 (ADVOGADO), ADROALDO MACHADO DA MOTTA - CPF: 262.320.570-15 (AGRAVANTE), SEMPRE SEMENTES EIRELI - CNPJ: 09.536.120/0002-63 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRODUTOR RURAL COMO DESTINATÁRIO INTERMEDIÁRIO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de indenização por danos materiais, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, ao afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica questionada.

II. Questão em discussão

V
erificar se, na aquisição de insumos agrícolas por pequeno produtor rural, é aplicável a teoria finalista mitigada para fins de reconhecimento da relação de consumo e, por conseguinte, da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

III. Razões de decidir

A aquisição de sementes com a finalidade de incremento da atividade produtiva configura insumo para atividade
econômica, afastando o enquadramento do produtor rural como consumidor final do bem.

O
produtor rural, ao adquirir insumos para a lavoura, não é destinatário final do produto, sendo inaplicável o CDC na espécie.

Não demonstrada a hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica do agravante em relação à empresa fornecedora, não se verifica a excepcionalidade necessária à incidência da teoria finalista mitigada.

Ausente relação de consumo e não caracterizada a vulnerabilidade relevante, mantém-se o indeferimento da inversão do ônus da prova.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre produtor rural e fornecedora de insumos destinados à atividade econômica.

A inversão do ônus da prova pressupõe comprovação de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações, o que não restou evidenciado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de
decisão da Vara Única da comarca de Alto Garças que, em Ação de
Indenização por Danos Materiais, indeferiu
a inversão do ônus da prova
.

O agravante alega que
na qualidade de pequeno produtor rural, estaria em situação de hipossuficiência técnica, fática e econômica, circunstância que justificaria a aplicação da teoria finalista mitigada e, por conseguinte, das normas do CDC.

Aduz que a agravada
é fornecedora de grande porte, com atuação nacional, circunstância que evidencia a desproporcionalidade entre as partes e reforça a necessidade de proteção do consumidor.

Busca o reconhecimento da
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto e determinada a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC.

Intimada, a agravada não apresentou Contraminuta (Id

278266360
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que
indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, ao afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com base na teoria finalista, e atribuiu-lhe o encargo probatório, por se tratar de fatos constitutivos de seu direito.

Nos termos do art.
2o do CDC o
“
c
onsumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
”
.

E
m determinad
a
s
hipóteses
, admite-se a mitigação dessa teoria,
reconhecendo-se a figura do consumidor por equiparação, sobretudo quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da parte adquirente.

No caso,
o agravante é produtor rural e adquiriu sementes de milho com o propósito de impulsionar sua atividade econômica, a qual representa sua principal fonte de renda e subsistência. A aquisição, portanto, teve como finalidade a utilização de insumos destinados à própria produção, o que, por si só, afasta o enquadramento como consumidor final do bem.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que o produtor rural que compra insumos agrícolas com intenção produtiva não se enquadra no conceito de consumidor.

Para ilustrar
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1."Esta Corte Superior consolidou o entendimento no sentido de que no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o
Código de Defesa do Consumidor
. Ausente a relação de consumo, torna-se inaplicável a
inversão do ônus da prova prevista no inciso
VIII
do art.
6o
, do
CDC
, a qual, mesmo nas relações de consumo, não é automática ou compulsória, pois depende de criteriosa análise do julgador a fim de preservar o contraditório e oferecer à parte contrária oportunidade de provar fatos que afastem o alegado contra
si
. Precedentes." (
AgRg
no AREsp 86.914/GO
, Relator o Ministro
Luís
Felipe Salomão, DJe de 28/6/2012)
.

Ademais, não se verifica nos autos qualquer elemento probatório capaz de demonstrar, de maneira clara e objetiva, a hipossuficiência técnica ou econômica do agravante em face da empresa agravada. Alegações genéricas acerca da suposta disparidade entre as partes não se mostram suficientes para tanto.

Dessa forma
,
ausente a relação de consumo e não comprovada a existência de vulnerabilidade excepcional, afasta-se a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive
quanto
ao benefício processual da inversão do ônus da prova.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - COMPRA E VENDA DE SEMENTES - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABIIDADE - PROCESSO AJUIZADO CONTRA TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO COMERCIAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA
- HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - EXORBITÂNCIA NÃO VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não se aplica o CDC quando o produto comercializado é insumo (semente) que será usado na lavoura do demandante, já que o agricultor não é o destinatário final.

Terceiro que não participou da relação comercial entre as partes não tem legitimidade para responder pelos danos supostamente causados à vítima.

Razoável e proporcionalmente arbitrada a
verba honorária
, deve ser mantida.

(N.U 0000733-64.2011.8.11.0109
,

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/10/2017,
publicado
no DJE 17/10/2017)
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO C.C ANULAÇÃO DE REGISTRO DE PROTESTO, INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS - IMPROCEDENCIA - COMPRA E VENDA DE SEMENTES DE CAPIM BRACHIARIA - [...].A contratação inserida no âmbito da atividade empresarial, com o intuito de incremento da atividade econômica do contratante, não caracteriza relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). (
AgInt
no AREsp 322.508/SP
).(...).

(
TJ-MT
00138494320068110003
MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/11/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2021)
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recur
so
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025